Tribunal: TJBA
Processo: 8001411-16.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001411-16.2019.8.05.0242 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ZEUS MINERACAO LTDA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE DISPENSA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em execução fiscal proposta contra Zeus Mineração Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao considerar irrisório o crédito tributário executado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor executado permite o prosseguimento da execução, à luz da legislação estadual sobre dispensa de cobrança; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do feito. III. Razões de decidir 3. O valor do crédito tributário atualizado ultrapassa R$ 530.000,00, quantia substancialmente superior ao limite de R$ 460,00, previsto no art. 107-C, da Lei Estadual nº 3.956/1981 para dispensa de cobrança. 4. A sentença fundamentou a extinção na suposta insignificância do débito, em contradição com os documentos constantes dos autos, configurando erro de valoração fática. 5. A extinção do processo por ausência de interesse processual exige prévia intimação pessoal do ente público, conforme art. 485, §1º, do CPC, o que não foi observado. 6. Houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10, do CPC. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 330, II, 485, I e §1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Lei Estadual nº 3.956/1981, art. 107-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 28.10.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001411-16.2019.8.05.0242, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ZEUS MINERACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator